Tribunal: STF
Processo: ARE 1351580
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4):



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de cobrança. Sistema de transporte urbano. São Paulo. Diferença de remuneração no período de 1-12-1996 a 31-7-1997. Suspensão da execução. A decisão proferida na Suspensão de Liminar nº 918/SP, 10-11-2015, STF, Rel. Ricardo Lewandowski, suspendeu os efeitos dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo nos AI nº 2055323-34.2015, AI nº 2100467-31.2015 e AI nº 2049289-43.2015 até trânsito em julgado dos recursos extraordinários interpostos; e foi posteriormente estendida aos AI nº 2135832-49.2015 e AI nº 2229848-92.2015. Entendeu o Presidente do STF que o Plenário havia decidido em casos anteriores que o art. 100 da Constituição Federal se aplica à sociedade de economia mista prestadora de serviço público 'strictu sensu', que não atua no regime de livre concorrência nem visaria ao lucro, a obstar o prosseguimento da execução em regime de direito privado. São execuções movidas por outras empresas de ônibus contra a SPTrans em decorrência do mesmo fato (erro na remuneração da concessão) e à mesma razão se deve aplicar o mesmo entendimento. Agravo provido para que o valor em aberto, não depositado nos autos, seja cobrado por precatório. ”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 6).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 9):



    “a Corte Estadual, em que pese ter concedido corretamente o pagamento por precatório à SPTrans, conforme o entendimento dominante deste Pretório Excelso, ela restringiu à aplicação do precatório apenas com relação ao valor ainda em aberto, o que viola o artigo 100 da Constituição Federal. 



    O objetivo deste recurso é, então, a reforma da decisão do Tribunal primevo que, malgrado tenha deferido corretamente o pagamento por precatório à SPTrans, indeferiu o levantamento da penhora realizada nos autos, restringindo, assim, o alcance do artigo supracitado, bem como contrariando o entendimento deste Corte Suprema. 



    Assevera, por fim, ser necessária a utilização do regime de precatórios para todo valor da dívida, inclusive os valores penhorados nos autos, e não apenas para o valor remanescente da dívida (eDOC 9, p. 11). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por entender que a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria meramente reflexa e por óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 11).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    Extraio os seguintes trechos do acórdão recorrido (eDOC 4, p. 7/8):



    “A juíza indeferiu o pedido da SPTrans argumentando não ser razoável a submissão ao regime dos precatórios a essa altura do processo, considerando que já houve satisfação parcial do débito e que há penhora do valor restante; ainda, sustenta que a matéria fez coisa julgada, ante o reconhecimento da possibilidade de penhora. De fato, causa estranheza que após o pagamento da maior parte da dívida, apenas uma parcela dela seja submetida ao regime de precatórios; ainda assim, há de se prestigiar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, mesmo que apenas em relação ao valor ainda não pago; embora lá tenham sido suspensas as execuções de outros processos, à mesma razão deve corresponder igual julgamento. (…)



    O voto é pelo provimento do agravo, para que o valor ainda não pago [isto é, não depositado nos autos] seja cobrada por precatório, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.” (grifo nosso)



     



    A matéria discutida nestes autos já foi objeto de discussão por esta Suprema Corte por ocasião do julgamento da ADPF 387, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018. Na oportunidade, o acórdão restou assim ementado: 



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (grifos meus)



    Na mesma linha, foi o entendimento da Ministra Rosa Weber, ao proferir decisão na ADPF 437 MC, deferindo em parte o pedido de liminar, ad referendum do Tribunal Pleno, articulando no seguinte sentido:



    “12. Verifico a prevalência, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, do entendimento de que incabível a sujeição da Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará (EMATERCE) ao regime de precatórios assegurado pelo art. 100 da Lei Maior às Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, por se tratar de ente dotado de personalidade jurídica de direito privado.



    A teor do art. 173, § 1º, II, da Constituição da República, a empresa pública ou a sociedade de economia mista que explora atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços está sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.



    (…)



    Extraio da documentação trazida aos autos que a EMATERCE, embora constituída sob a forma de empresa pública, não explora atividade econômica em sentido estrito, em regime de mercado. Antes, desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, dependendo integralmente do repasse de recursos públicos. A teor do art. 80, II, da Lei nº 13.875/2007 do Estado do Ceará, que procedeu à reestruturação da Administração Estadual, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará – EMATERCE integra a estrutura administrativa do Poder Executivo, tendo por finalidades institucionais ‘a promoção e execução da política agrícola estadual, compreendendo o desenvolvimento das atividades relativas à assistência técnica e à extensão rural sustentável do Estado, utilizando processos educativos que assegurem a apropriação de conhecimento e informações a estes produtores e suas organizações, bem como regulamentar os regulares atendimentos técnicos e integrados nas gestões municipais e entidades privadas quando componentes de políticas subsidiadas com recursos públicos’.”



    Especificamente ao caso em tela, o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar a Sexta Extensão na SL 918, entendeu que a recorrente, São Paulo Transportes S.A. - SPTrans, enquadra-se no regime de requisitórios do art. 100 da Carta Magna. Reproduzo a ementa: 



    Agravos regimentais em suspensão de liminar. Sociedade de economia mista municipal prestadora de serviço público (SPTRANS). Execução. Precatório. Matéria constitucional. Lesão à ordem e à economia públicas. Agravos regimentais a que se nega provimento. 1. Alegação de ilegitimidade ativa afastada. O município de São Paulo demonstrou que a execução dos julgados configura um quadro de grave lesão à ordem e à economia públicas, uma vez que, além de afetar consideravelmente suas finanças – já que o município tem precisado realizar aportes de capital para cobrir a penhora dos valores na SPTRANS –, tem o potencial de paralisação do sistema de transporte público municipal, ante a importância dos valores indicados no conjunto de execuções. 2. A SPTRANS é uma sociedade de economia mista, prestadora de serviço público, responsável, juntamente com o município de São Paulo, pela organização e pelo gerenciamento dos consórcios formados para a oferta do serviço de transporte público de ônibus no município. 3. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido da aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 4. “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza” (Enunciado 47 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal). 5. Agravos regimentais não providos. (SL 918 Extn-sexta-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 03-12-2019 PUBLIC 04-12-2019)



    Especificamente quanto à penhora de valores da empresa recorrente, também aplicável, por analogia, ao caso dos autos, qual seja, a negativa, pelo Tribunal de origem, do pedido de levantamento de valores penhorados nos autos, o Supremo Tribunal Federal tem entendido pela aplicação do regime do art. 100, da CRFB. Nesse sentido: 



    Agravo regimental em reclamação. 2. Descumprimento da ADPF 387. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público de natureza essencial. Procedência. 3. Agravo regimental não provido.



    (Rcl 29630 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 07-06-2019 PUBLIC 10-06-2019)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS: AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. (Rcl 40925 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 20-10-2021 PUBLIC 21-10-2021)



    Em síntese, os julgados desta Corte apontam no sentido de que o regime dos precatórios deve ser aplicável às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, o que, em verdade, está a revelar a consequência imposta pela Constituição Federal nas execuções em que há efetiva responsabilidade do Estado, como no caso dos autos.



    Uma vez que a empresa pública ora recorrida possui capital exclusivamente público, atua em regime de monopólio e presta serviço público essencial, sem o objetivo de lucro, constata-se que o entendimento do Tribunal de origem está em dissonância com a jurisprudência do STF. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, para que seja seguido o rito do artigo 100 da Constituição da República, inclusive para os valores penhorados nos autos. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente